Tribunal: TJSP
Processo: 0017000-39.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pleito objetivando redução da reprimenda aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do SJT veda a fixação abaixo do patamar legal. Ademais, pena-base que, embora, equivocada não comporta reparo em prestígio ao non reformatio 'in pejus'. Regime e substituição escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017000-39.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JANDERSON
LUCIANO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação interposta, mantendo-se, in totum, a sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017000-39.2012.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no 0017000-39.2012.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: JANDERSON LUCIANO DE SOUZA
Advogado: Roberto de Oliveira
VOTO No. 20.732
Apelação. Uso de falso documento. Pleito objetivando redução da
reprimenda aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231
do SJT veda a fixação abaixo do patamar legal. Ademais, pena-
base que, embora, equivocada não comporta reparo em prestígio
ao non reformatio 'in pejus'. Regime e substituição escorreitos.
Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANDERSON LUCIANO DE SOUZA contra sentença de primeiro grau
(fls. 243/246), prolatada em 25 de fevereiro p.p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Andre Carlos de Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Americana, que o condenou às penas de 1 ano de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
substituída por prestação de serviço à comunidade, em igual prazo,
declarando-o como incurso no art. 304 do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, mitigação da reprimenda porquanto primário,
possuidor de bons antecedentes e por ter confessado a prática
delitiva, ainda requerendo a fixação de regime aberto e substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017000-39.2012.8.26.0019 -Voto no
3
da pena corporal.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, entendendo correta sua fixação.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, em 30 de
setembro de 2011, na cidade de Americana, o apelante se utilizou de
falsa cédula de identidade para firmar contrato de locação de imóvel
residencial, celebrado com Sônia Cristina Jeronymo Milanez.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação e substituição da reprimenda imposta,
imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer da
instrução processual, a materialidade e a autoria, conforme laudo
pericial e demais provas orais inclusive a confissão pelo recorrente
, todas produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação
do édito condenatório em desfavor do apelante.
Na dosimetria da reprimenda, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer das
etapas do sistema trifásico, o magistrado sentenciante manteve a
pena no patamar mínimo legal e a assim se pronunciou (fl. 245):
O réu é primário. Fixo a pena base no mínimo.
Na segunda fase, embora confesso, impossível redução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017000-39.2012.8.26.0019 -Voto no
4
aquém do mínimo nessa fase.
Contudo, insatisfeita, persiste a defesa na
improfícua redução da reprimenda abaixo do valor mínimo legal,
apontando, para tanto, a primariedade e os bons antecedentes pelo
recorrente.
De
plano,
oportuno
reforçar
a
total
impossibilidade de fixação da pena aquém do patamar mínimo
estabelecido pelo tipo de pena, porquanto o juiz permanece adstrito
às balizas estabelecidas pelo legislador, sem poder ultrapassá-las,
salvo nas expressas hipóteses de causas de aumento e diminuição,
sopesadas na terceira etapa de dosimetria da reprimenda.
In concreto, a fixação da reprimenda pautou-se
no art. 59 do Código Penal e analisou, detidamente, cada uma das
circunstâncias judiciais presentes, respeitando, em última análise, a
individualização da pena.
A primariedade e os bons antecedentes foram
devidamente considerados pelo juiz a quo, operando em favor do
apelante, assim como os demais elementos, motivo pelo qual a pena
base permaneceu inalterada, no montante mínimo legal, totalizando 1
ano de reclusão.
Nesse ponto vale consignar que, por algum
lapso, o magistrado sentenciante partiu de patamar mínimo incorreto,
porquanto o recorrente se utilizou de falso documento público (cédula
de identidade vide laudo de fls. 29/31), cujo piso legal é de 2 anos,
nos moldes do art. 297 do Código Penal.
Todavia, inexistindo recurso ministerial nesse
sentido, mantenho inalterado o quantum estabelecido, em prestígio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017000-39.2012.8.26.0019 -Voto no
5
non reformatio in pejus.
Na segunda etapa, em que pese a presença
da atenuante relativa à confissão espontânea pelo apelante, o
magistrado, uma vez impossibilitado de promover qualquer redução
aquém do mínimo, manteve a reprimenda no mesmo montante
quantum.
Sobre a fixação da pena abaixo do piso legal,
temos nos pronunciado:
Parece-nos
incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo
penal, de modo que não têm o condão de
promover a redução da pena abaixo do mínimo
legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz
a movimentar-se dentro desses parâmetros,
sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de
aumento e diminuição. Estas, por sua vez,
fazem parte da estrutura do típica do delito, de
modo que o juiz nada mais faz do que seguir a
orientação do próprio legislador1.
Contudo, in concreto, inexistem causas de
aumento ou diminuição previstas no art. 304 do Código Penal, aptas a
romper com os patamares legais firmados.
Dessa feita, impera a disposição contida na
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, 17a ed., p. 469.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017000-39.2012.8.26.0019 -Voto no
6
Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal, tornando absolutamente inviável o
atendimento do pleito defensivo.
Em suma, inexistindo causas de aumento ou
diminuição, previstas expressamente no tipo penal incriminador,
impossível operar redução da reprimenda aquém do mínimo legal.
Por fim, ao contrário do suscitado nas razões
recursais, a quantidade de pena estabelecida, aliada às condições
pessoais positivas do recorrente, permitiu não só a imposição do
regime mais brando, qual seja o aberto, como a substituição por
restritiva de direito, suficiente à reprovação do delito, tornando
absolutamente inconcebível a reiteração de semelhante pleito pela
defesa, uma vez já atendido diretamente pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à apelação interposta, mantendo-se, in totum, a sentença
a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator